Tribunal: TJMT
Processo: 1021650-02.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021650-02.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA NOBRE DA SILVA - CPF: 593.384.401-25 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1021650-02.2020.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelante
: Luzia Nobre da Silva

Apelado:
Banco Ficsa S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – PROPOSTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CANCELADA – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar que houve cancelamento da proposta e não houve descontos no benefício da parte autora,
a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1021650-02.2020.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelante
: Luzia Nobre da Silva

Apelado:
Banco Ficsa S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Luzia Nobre da Silva em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e dano moral movida em desfavor do Banco Ficsa S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a nulidade do contrato e
considerando que os litigantes decaíram em parte do pedido, condeno-os na sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser repartidas em 50% para cada parte, e arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, para cada um dos advogados das partes, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC

Em suas razões recursais, a autora sustenta que houve desconto de valores do benefício da autora, mas nega a contratação, pugnando pela devolução em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 148690834), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1021650-02.2020.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelante
: Luzia Nobre da Silva

Apelado:
Banco Ficsa S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Luzia Nobre da Silva propôs ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e dano moral contra o Banco Ficsa S.A., aduzindo que foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes ao contrato n. 010001422718, no valor de R$ 2.141,40 (dois mil cento e quarenta e um reais e quarenta centavos) em 84 prestações no valor de R$ 52,40 (cinquenta e dois reais e quarenta centavos).

Afirmou que houve desconto de valores do benefício da autora, mas nega a contratação, pugnando pela devolução em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

A instituição bancária apresentou contestação informando tratar-se de proposta cancelada de empréstimo consignado de no 010001422718, no montante de R$ 2.141,40 (dois mil cento e quarenta e um reais e quarenta centavos), com o primeiro desconto previsto para 07.01.2021, foi cancelada em 07.09.2020, ou seja, antes do vencimento da primeira parcela houve o cancelamento da referida proposta.

Após o trâmite processual, a douta magistrada, sob o fundamento da inexistência de relação jurídica e a demonstração da inocorrência dos descontos junto ao benefício previdenciário da autora, declarou a nulidade do contrato e
considerando que os litigantes decaíram em parte do pedido, condeno-os na sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser repartidas em 50% para cada parte, e arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, para cada um dos advogados das partes, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC (id. 148690825).

Inconformada, a apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando que houve desconto de valores do benefício em seu benefício, mas nega a contratação, pugnando pela devolução em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o apelado comprovou que houve o cancelamento da proposta do contrato indicado nos autos. Além disso, também restou demonstrado que não houve qualquer desconto junto ao benefício previdenciário da apelante, conforme se observa dos próprios extratos bancários juntados por ela.

Nesse sentido, andou bem a douta magistrada ao considerar:

“
O fim colimado na
exordial
cinge-se no pedido de declaração de nulidade de empréstimo consignado averbado em seu benefício previdenciário e que nunca contratou, bem como o ressarcimento dos danos descritos na inicial.

É incontroversa a existência da anotação do empréstimo no 010001422718, no valor de R$ 2.141,40, incluído em 30.08.2020, junto ao benefício previdenciário da demandante, inserido pelo banco requerido, constando como situação “excluído” em 08.09.2020, e a indicação que o início se daria em 12/2020 (Num. 41302103 - Pág. 1).

Em sua peça defensiva, o requerido limitou-se em arguir que o contrato foi cancelado antes mesmo que houvesse desconto no benefício previdenciário da demandante, fazendo a juntada da planilha de proposta simplificada no 800434400 – contrato no 010001422718 (Num. 43685934 - Pág. 1/2). Ao analisar este o documento, percebe-se que constam todos os dados da demandante, inclusive a mesma conta bancária, onde haveria o crédito do suposto valor contratado; vê-se, ainda, que as tratativas do contrato iniciaram em 27.08.2020, com averbação aprovada em 31.08.2020, constando o cancelamento que se deu em 07.09.2020.

Entretanto, tal “proposta” não é capaz de demonstrar que houve a contratação e arrependimento posterior, visto que inexiste assinatura da demandante, seja na modalidade escrita ou virtual, não havendo elementos probatórios suficientes que justificasse a averbação do empréstimo junto ao benefício do INSS.

Por outro lado, a demandante também não comprovou que houve qualquer desconto de valores em seus proventos. Além do mais, o contrato foi cancelado em 08.09.2020, ou seja, em data anterior à propositura da ação (15.10.2020), bem como daquela prevista para o primeiro desconto (12/2020). Assim, com base na situação narrada nos autos, não restou caracterizada a ocorrência de dano moral.

O dano moral é a lesão a um interesse não patrimonial, seja em decorrência da ofensa a um bem jurídico extrapatrimonial (dano moral direto), ou em função de uma afronta a um bem jurídico patrimonial (dano moral indireto). Evidencia-se na dor, sofrimento, no abalo psicológico, no constrangimento ou na indignação por uma ofensa sofrida, não restando caracterizado pelo simples aborrecimento, dissabor, frustração ou desgaste emocional decorrente de excessiva sensibilidade ou irritabilidade.”
(Id. 148690825).

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelada.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da ausência de ato ilícito, resta evidente que inexiste o dever de indenizar.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022